Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600825-13.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PARECER
CONCLUSIVO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44360922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas eleições de
2024 em razão da ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação
de recursos privados ("outros recursos" ou
"doações para campanha"). A recorrente
alegou nulidade da sentença por ausência
de intimação para manifestação sobre o
parecer conclusivo e sustentou que todos
os recursos foram provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), sendo desnecessária a abertura da
referida conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de intimação da
candidata para se manifestar sobre o
parecer
conclusivo
gera
nulidade
da
sentença; e (ii) determinar se a ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação
de
recursos
privados
constitui
irregularidade
grave
apta
a
justificar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do prestador de
contas para manifestação sobre o parecer
conclusivo não gera nulidade da sentença
quando não há apontamento de novas
irregularidades no referido parecer e já
tenha
sido
dada
oportunidade
de
manifestação
sobre
as
questões
anteriormente levantadas. A interpretação
do art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 confirma a desnecessidade de
nova intimação nesse caso.
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
("outros
recursos"
ou
"doações
para
campanha") é obrigatória, mesmo que não
haja arrecadação ou movimentação de
recursos dessa natureza, conforme art. 8º,
§ 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal
exigência visa garantir a transparência e
permitir a fiscalização adequada pela

Num. 44360922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01

Inteiro teor:
29/01/2025
Número: 0600825-13.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600825-
13.2024.6.16.0061, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Maria Aparecida Domingues - vereador, relativas as
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral. (Prestação de Contas
Eleitorais de Maria Aparecida Domingues, para o cargo de vereadora, pelo Avante, nas eleições
municipais de 2024, no município de Arapongas/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em
vista que não houve a regular abertura de conta bancária, contrariando o que preceitua o art. 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. E que que não há a regularidade documental exigida no sistema
simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, em razão da falta dos extratos bancários, decorrente da ausência da abertura
de conta bancária, contrariando o que dispõe os arts. 8 e 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, o que impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral).
SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA APARECIDA DOMINGUES (RECORRENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DOMINGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44360922
28/01/2025
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44360922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.118

RECURSO ELEITORAL 0600825-13.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DOMINGUES VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DOMINGUES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
MANIFESTAÇÃO
SOBRE
PARECER
CONCLUSIVO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44360922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas eleições de
2024 em razão da ausência de abertura de
conta bancária destinada à movimentação
de recursos privados ("outros recursos" ou
"doações para campanha"). A recorrente
alegou nulidade da sentença por ausência
de intimação para manifestação sobre o
parecer conclusivo e sustentou que todos
os recursos foram provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), sendo desnecessária a abertura da
referida conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de intimação da
candidata para se manifestar sobre o
parecer
conclusivo
gera
nulidade
da
sentença; e (ii) determinar se a ausência de
abertura de conta bancária específica para
movimentação de recursos privados constitui irregularidade grave apta a
justificar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação do prestador de
contas para manifestação sobre o parecer
conclusivo não gera nulidade da sentença
quando não há apontamento de novas
irregularidades no referido parecer e já
tenha sido dada oportunidade de manifestação sobre as questões
anteriormente levantadas. A interpretação
do art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 confirma a desnecessidade de
nova intimação nesse caso.
4. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
("outros
recursos"
ou
"doações
para
campanha") é obrigatória, mesmo que não
haja arrecadação ou movimentação de
recursos dessa natureza, conforme art. 8º,
§ 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal
exigência visa garantir a transparência e
permitir a fiscalização adequada pela

Num. 44360922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
Justiça Eleitoral.
5. A não abertura da conta bancária
específica configura irregularidade grave,
que não pode ser suprida pela abertura de
conta destinada ao recebimento de recursos públicos (FEFC ou Fundo
Partidário), sendo causa suficiente para
desaprovação das contas. Precedentes do
TSE e deste Regional corroboram tal
entendimento.
6. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não se aplicam para aprovar
as contas com ressalvas quando se trata de
ausência de abertura de conta bancária
específica, dada a gravidade da falha e a
impossibilidade de fiscalização adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do prestador de
contas para manifestação sobre o parecer
conclusivo não gera nulidade da sentença
quando nele não são apontadas novas
irregularidades.
2. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados
("outros
recursos"
ou
"doações
para
campanha") é obrigatória, mesmo que não
haja arrecadação ou movimentação, sendo
sua ausência irregularidade grave, apta a
ensejar a desaprovação das contas.
3. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não afastam a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º, § 2º, 9º, e 69, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE 060071352/ES, Rel. Min. Kassio

Num. 44360922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl
060013871,
Rel.
Des.
Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Autos de RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0600825-13.2024.6.16.0061
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DOMINGUES VEREADOR, MARIA
APARECIDA DOMINGUES
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447
Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA
- PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO
- PR61463-A

RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Maria Aparecida Domingues
nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44237171), ao fundamento de ausência de
abertura de conta bancária.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44237177), aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, pois não houve intimação específica após o parecer conclusivo que
apontou a irregularidade. Argumenta que todos os recursos movimentados foram provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e devidamente registrados, inexistindo
arrecadação externa que justificasse outra conta bancária. Fundamenta-se no art. 69 da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 e na jurisprudência correlata, enfatizando que a ausência de
intimação prévia para sanar a falha viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer

Num. 44360922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
a anulação da sentença ou, alternativamente, a aprovação das contas com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44255009).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 25/11/2024
(id. 44237174) e as razões foram protocoladas em 28/11/2024 (id. 44237177).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de

Num. 44360922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à não abertura da conta bancária destinada à movimentação de
recursos privados - conta "outros recursos" ou "doações para campanha".
Pois bem.
a) Nulidade de sentença em razão de ausência de intimação do parecer conclusivo
Em suas razões, inicialmente a recorrente alega que não foi intimada para se manifestar quanto
ao parecer conclusivo e, portanto, a sentença proferida seria nula.
Alega que não foi observado o procedimento previsto no art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual "verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade
em relação à qual não se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade
de manifestação ou complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve
notificá-las(os), no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução".
Com efeito, a prestadora de contas não foi intimado após a emissão do parecer conclusivo.
Ocorre que no referido parecer não foram detectadas novas irregularidades sobre as quais não
lhe tenha sido dada oportunidade de manifestação.
No relatório preliminar de id. 44237118, foram realizados diversos apontamentos, dentre os quais
a identificação de ausência dos extratos bancários relativos à conta bancária de outros recursos,
bem como o apontamento de que o sistema não teria identificado a abertura da referida conta.
A prestadora apresentou manifestação (id. 44237122) na qual presta esclarecimentos sobre
diversos apontamentos, entre os quais o relativo à ausência de abertura de conta bancária.
No parecer conclusivo de id. 44237167 foi consignado o resultado da análise dos documentos e
esclarecimentos apresentados pela própria prestadora de contas, não havendo qualquer novo
apontamento sobre o qual não se lhe tenha dado oportunidade de manifestação.
Da mesma forma, a sentença de id. 44237171 limitou-se a objetivamente à análise da
irregularidade apontada nesse tocante e das declarações e documentos apresentados pela
prestadora de contas, não se verificando qualquer inovação sobre a qual a prestadora não tenha
se manifestado.
Assim, a interpretação que se extrai do referido art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
a de que o prestador de contas deve ser intimado para se manifestar quando for detectada
irregularidade ou situação sobre a qual ainda não lhe tenha sido oportunizada a manifestação.

Num. 44360922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
No caso, após o relatório preliminar houve intimação e a prestadora de contas se manifestou.
No relatório conclusivo não houve qualquer nova irregularidade, de modo que não se fazia
necessária a intimação da prestadora para se manifestar sobre questão a respeito da qual já se
manifestara.
Além disso, o feito seguiu o procedimento previsto no art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que diz:
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art.
74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de
diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações
da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério
Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.
Este Tribunal já se manifestou sobra a questão. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE DA
SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE
APONTAMENTOS NOVOS. DESNECESSIDADE. (...) RECURSO DESPROVIDO.
1. É desnecessária a intimação do prestador de contas acerca do parecer conclusivo caso já
tenha tido oportunidade para manifestação específica anterior sobre os apontamentos contidos
no relatório técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019.
(...)
6. Recurso conhecido e não provido.PRESTACAO DE CONTAS nº060018932, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/05/2023.
Assim, considerando que efetivamente foram realizadas as diligências, é de todo improcedente a
pretensão de ver anulada a sentença em razão de não ter havido intimação do parecer conclusivo
que não inovou quanto aos apontamentos anteriormente realizados.

b) Ausência de abertura de conta bancária
Alega a recorrente que todos os recursos movimentados foram provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) e devidamente registrados, inexistindo arrecadação
externa que justificasse outra conta bancária.
Sustenta que os documentos apresentados possibilitaram integral fiscalização pela Justiça
Eleitoral, de modo que a desaprovação constitui penalidade desproporcional e sem fundamento
jurídico suficiente, invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que

Num. 44360922 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As contas
destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias
na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra
movimentação ou arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária
específica é obrigatória e sua ausência enseja a desaprovação das contas, por
obstar a fiscalização das finanças de campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.

Num. 44360922 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ.
24/10/2024]
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA
"OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de
prefeito nas eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros
recursos", conforme exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº
23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta
bancária e, consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos
bancários constituem irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas,
pois obsta a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a
vice–prefeito ter efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos";
de a candidata titular da chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa
(para recebimento de verbas públicas); e a apresentação de declaração de
instituição bancária a assinalar a inexistência de movimentação financeira de
recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na
hipótese de não abertura da conta bancária específica de campanha, ainda que não
evidenciadas arrecadação ou movimentação, dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior. Incidência da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos
interpostos por afronta a lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024,
não destacado no original]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos
políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de
ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário, e de renúncia,
desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave
que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos
durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.

Num. 44360922 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2025 18:44:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012818442070200000043306685
Número do documento: 25012818442070200000043306685
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/01/2025 13:04:07
(...) [TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" - é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo a recorrente cumprido essa obrigação, que não é suprida pela
abertura da conta bancária destinada à movimentação do FEFC, a desaprovação é medida de
rigor.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600825-
13.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DOMINGUES VEREADOR, MARIA
APARECIDA DOMINGUES - Advogados dos RECORRENTES: MARCELO KAZUSHI BRUGIN
MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO
PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.01.2025